Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-96.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005410-96.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 906.175.411-91 (APELANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLAUDINEIA DA SILVA

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado e se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

Prova documental apresentada pelo banco que comprova a contratação do empréstimo para refinanciamento de dívida e o depósito do valor na conta da autora.

Ausência de indícios de fraude ou ilicitude na contratação.

Inexistência de violação ao direito básico de informação ao consumidor.

Ausência de responsabilidade civil do banco apelado e inexistência de abusividade nos descontos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por danos morais e materiais quando comprovada a contratação válida de empréstimo para refinanciamento de dívida devidamente contratada e a inexistência de ilicitude nos descontos realizados em benefício previdenciário.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 927.457/SP; TJ-MG, AC 10000180079279001; TJ-MT,
Ap
32699/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

CLAUDINEIA DA SILVA
contra sentença que proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que, nos autos
de
Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade De Desconto Em Folha De Pagamento Cumulada Com Repetição De Indébito E Danos Morais
m
ovido em face de
BANCO PAN S.A.
,
cuja causa de pedir se refere a
contratação de empréstimo consignado não reconhecido
,

julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
VISTOS,

Trata-se de
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS”
proposta por
CLAUDINEIA DA SILVA
em face de
BANCO PAN S/A.

Narra a inicial que é pensionista do INSS, e no qual foram realizados descontos sem autorização e contra a sua vontade.

Aduz quediante das noticiadas fraudes, levando em consideração o valor que vem sendo creditado em sua conta, e que os empréstimos nunca acabam, buscou auxílio, e após a emissão do extrato de empréstimo consignado, para sua surpresa lá constou a averbação de contratos de empréstimos consignados bem como cartão de crédito.

Afirma desconhecer totalmente os contratos de no 305912995-1 com
inicio
em 04/2015 no valor de R$ 7.590,91 a ser quitado em 72parcelas de R$ 217,10 – contrato ativo com 60 parcelas descontadas até a propositura da ação.

Ressalta, ainda, que requereu administrativamente junto ao banco Requerido cópia do contrato devidamente assinado pela Autora, todavia, não obteve êxito.

Por fim,requera parte Requerida junte o contrato de adesão da suposta contratação de empréstimo. No mérito, requer a procedência dos pedidos com declarada inexigibilidade e inexistência do contrato discutido aos autos, bem como a condenação do Requerido ao ressarcimento em dobro pelos descontos efetivados em seu benefício e indenização por danos morais, além da inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão (ID. 33058517), concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação do Requerido.

O banco Requerido apresentou contestação ao ID. 80363367, arguindo
preliminarmente
prescrição.
No mérito,

argumenta que não
há procedência de eventual pretensão indenizatória, já que a parte Autora limitou-se, pura e simplesmente, a questionar os procedimentos do Banco, sem que apresentasse falha concreta nos serviços prestados, bem como ressalta que em nenhum momento a parte Autora traz aos autos a comprovação de que o Requerido deixou de prestar qualquer tipo de informação sobre o seu contrato ou crédito consignado.

Assevera ainda que o valor foi liberado para a parte Autora via transferência bancária para conta de sua titularidade junto ao banco
Itau
, bem como que o valor não foi devolvido ao Banco, esse foi efetivamente utilizado pela parte autora, integrando o seu patrimônio, o que torna o contrato existente e válido. Por fim, requer a improcedência da demanda diante da apresentação do contrato celebrado entre as partes.

Impugnação a contestação ao ID. 85375076.

Instada as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a parte Requerida pugnou pela expedição de
oficio
ao Banco
Itau
para que apresente o extrato bancário da Autora em juízo (ID. 85495418).

Despacho ao ID. 86930776, indeferindo a preliminar, invertendo o ônus da prova e determinando

expedição de ofício
solicitando informações ao Banco Itaú, agência 1364, acerca da ordem de pagamento ao autor, referente ao contrato n.o 305912995-1, com início em 04/2015
.

Resposta do ofício ao ID. 107051340.

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, estando o patrono da parte Autora restabelecido para o exercício de suas atividades (Id. 115967514), dou prosseguimento ao feito.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Pretende a Autora a declaração de ilegalidade dos descontos realizados no seu benefício; a declaração de inexistência dos débitos relativos a contrato de empréstimo consignado e a condenação da parte Ré a restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, bem como ressalta ainda que o valor contratado pela autora foi integralmente disponibilizado em sua conta bancária,
ao qual não consta nenhuma devolução do valor, sendo beneficiado pelos valores contratados.

Pois bem.

De início, devemos destacar que às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor da súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, evidenciada a relação consumerista entre as partes litigantes, estando enquadrada a instituição financeira como fornecedora de serviços.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei
n.o
8078/90) traz em seu bojo, tanto o conceito de consumidor (art. 2.o), quanto de fornecedor (art. 3.o), personagens necessários para a relação de consumo e a cuja incidência das regras deste código deve ser empregada:

Art. 2.o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3.o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Sabe-se que, segundo o CDC, é de rigor a inversão do ônus da prova, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato bancário celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis),
sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual o Requerido precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou os serviços que deram origem aos descontos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Requerido seja objetiva,
é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as alegações da Autora, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor,
isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

E, no caso dos autos,
constata-se que o Banco Requerido logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC,
juntando
cópia dos instrumentos contratuais devidamente assinado (ID. 80363368).

No ponto, relevante frisar que
não há qualquer elemento nos autos que justificasse a eventual necessidade de produção de novas provas
, sobretudo porque
em que pese a Autora afirmar desconhecer e não ter anuído ao contrato em questão, o acervo documental colecionados aos autos demonstra uma versão oposta dos fatos, permitindoconcluir pela inexistência de fraude na contratação.

Além disso, em
diligencias
realizadas junto ao Banco destinatário do valor disponibilizado pela parte Requerida,
restou comprovado que o Banco Requerido colocou
a
disposição da parte Autora no dia 23/03/2015 a importância de R$ 649,01, sendo certo ainda que não restou demonstrado não ter utilizado a respectiva importância, tampouco que diligenciou para devolver a quantia ao Banco.

Ora, tal comportamento é deveras contraditório àquele esperado por quem alega não admite a existência do pacto, logo, é inviável a pretensão de desconstituir o débito tampouco reconhecer a prática de ato ilícito por parte da instituição Requerida, uma vez que não existe comprovação acerca da irregularidade da contratação.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA
EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante
ao
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
(N.U 1012820-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
noDJE 19/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO

– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos
arts
. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO REGULAR - ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE - INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil. In
casu
, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.
(TJ-MT - AC: 10005450320198110100, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da Autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, muito menos em repetição do indébito.

Nesse passo, forçoso convir que a parte Autora litigou de má-fé, haja vista que alterou maliciosamente a verdade dos fatos ao afirmar que não havia pactuado o negócio jurídico questionado, utilizando do processo para alcançar objetivo ilegal de indenização e declaração de inexistência de um débito devido. Assim, malferiu as regras éticas do processo estampadas no art. 80, II e III do CPC.

O direito de ação não pode ser utilizado de forma abusiva e em desconformidade com suas finalidades como no presente caso, razão pela qual, na forma do art. 81, do CPC
, ante o manifesto caráter temerário da lide, de rigor a aplicação de multa de 9% do valor da causa à parte Autora.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
CLAUDINEIA DA SILVA
,

em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, todavia, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC.
”
(grifo nosso)

Em suas razões recursais
(ID.
258360750
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de
cassação
da sentença – Ausência de prova pericial
;

Ausência de entrega de valores;

Dano moral;

Descontos indevidos e restituição em dobro
.

Impossibilidade de litigância de má-fé;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
cassação da sentença e a consequente realização de prova pericial e grafotécnica. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para condenação do Apelado na devolução em dobro por danos materiais e danos morais, bem como pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (22888650)
– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
258395188
)
.

Contrarrazões
(id.
258360754
)
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, inocorrência de cerceamento de defesa, irregularidade de representação processual, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CLAUDINEIA DA SILVA

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A parte
ré
sustenta que o recurso de Apelação da parte
autora
não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo o recorrido, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por
afirmar que
não
há
uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, o
A
pelado aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II

Preliminar de cassação da sentença – Ausência de prova pericial
.

A parte Apelante sustenta que, em decorrência do indeferimento do pedido de
prova pericial, qual seja, perícia grafotécnica
, ocorreu cerceamento de defesa, argumentando que para aferir se a
recorrente anuiu ou não com a contratação do empréstimo
sub judice
seria necessária a produção de tais provas.

Pois bem. Em que pesem as alegações da
Autora
, verifica-se que não devem ser acolhidas uma vez que, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
, o que ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL DO TIPO TETRAPLEGICA, SECUNDÁRIO ÀS INTERCORRÊNCIAS DA PERINATAIS - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, FONOTERAPIA MÉTODO BOBATH AVANÇADO E PROMPT, TERAPIA OCUPACIONAL MÉTODO BOBATH – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
A Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, dispõe em seu art. 6o, § 4o, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente. Os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à apelante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso. Diante da sucumbência recíproca das partes, a sucumbência deve ser rateada na proporção de 50% para cada. (N.U 1002000-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

Igualmente, considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental e considerando que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento, não se mostra necessário dilação probatória para oitiva de testemunhas.

Da análise dos documentos apresentados junto ao feito, verifica-se que a assinatura constante nos contratos apresentados pelo Recorrido em consonância com a confirmação de que os valores foram devidamente depositados em conta de titularidade da Recorrente são elementos suficientes para considerar como apto para julgamento o feito, sem necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo banco apelante.

Irregularidade de representação processual – Procuração geral

Defende o réu, ora
A
pelado, a necessidade de intimação da parte autora para regularização de sua representação processual, aduzindo que
a
procuraç
ão
anexada aos autos
deve conter delimitação específica.

Da análise do documento de representação impugnado pelo Recorrido, no entanto, r
azão, porém, não lhe assiste.

Isto porque
verifica-se que
a
autor
a
outorg
ou
ao advogado por el
a
constituíd
a procuração
com cláusula
ad judicia
, ou seja, procuração geral para o foro.

Ora, nos termos do art. 105 do CPC, a procuração geral para o foro confere ao advogado poderes para praticar todo e qualquer ato processual ordinário, não sendo, necessário, para tanto, outorga de procuração com cláusula específica.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

C
onsigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de

Recurso de Apelação Cível
interposto por
CLAUDINEIA DA SILVA
contra sentença que proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade De Desconto Em Folha De Pagamento Cumulada Com Repetição De Indébito E Danos Morais m
ovido em face de
BANCO PAN S.A.,
cuja causa de pedir se refere a contratação de empréstimo consignado não reconhecido
, julgou
improcedente o pedido
, sob argumento que a contratação restou documentalmente demonstrada como válida.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Em suas razões recursais,
a
Apelante destaca
sobre haver divergência entre o valor não reconhecido por ele enquanto contratado e o valor indicado como recebido a partir de ofício da instituição financeira.

Assevera, por fim, sobre a ocorrência de danos morais e materiais indenizados, em razão da ocorrência de fraude na contratação do empréstimo.

Lado outro, a Apelada
aponta sobre a comprovação de contratação do empréstimo consignado mediante a juntada do contrato entabulado entre as partes, bem como comprovação do recebimento dos valores contratados pela parte recorrente.

Passo à análise das teses meritórias.

Ausência de entrega de valores
.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da Apelação cível, verifica-se que a consumidora Apelante, inicialmente sustenta que “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária, entrementes, surpreendeu-se com a quantidade de empréstimo e valores
” (ID. 258360700 – pág. 3).

Pois bem, em exame ao caderno processual, entendo que o pleito da Apelante não merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, não se pode aferir sobre o desconhecimento da contratação alegado pela parte autora.

A alegação da Recorrente de que desconhece os descontos, bem como que não recebeu pelo empréstimo que
à
ela foi
imputado
foram devidamente impugnados pela Recorrida por meio da
apresentação da

Planilha de Proposta Simplificada n.o 305912995
,
além de Cédula de Crédito Bancário de refinanciamento
de dívida
(ID.
258360721
)
, da qual restou comprovado
pelos
ofício encaminhado
pela instituição financeira que foi
efetivamente pago (ID.
258360743
).

Assim, é de rigor reconhecer que a partir das informações dispostas no contrato, a parte Autora tomou conhecimento pleno da pactuação realizada, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte.

Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode o consumidor alegar que nunca contratou serviços ou que não recebeu pelo valor do “troco” em sua conta, quando os documentos apresentados no feito demonstram exatamente o contrário.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, e considerando a demonstração da contratação, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO PRETÉRITO E DISPONIBILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR EM FAVOR DA REQUERENTE MEDIANTE ORDEM DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo prova da contratação nos autos, bem como de que parte do valor foi utilizado para liquidação de contrato pretérito e outra parte disponibilizada em favor da requerente mediante ordem de pagamento, não há falar em declaração de inexistência do débito ou responsabilização civil da instituição financeira. (TJ-MS - Apelação Cível: 0808398-86.2020.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 27/02/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

Dano moral
e d
escontos indevidos e restituição em dobro
;

Com relação a tais pleitos recursais, anoto que já pontuei pela inexistência de responsabilidade civil do banco Apelado, conforme tópico
acima
, motivo pelo qual não há que se falar em abusividade nos descontos realizados ou ainda ocorrência de indenização a título de dano moral.

Aqui, tendo em conta que a Apelada, apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, se desincumbiu, então, do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SUCESSIVOS REFINANCIAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – PROVA DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO
- AUSÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Está claro, neste caso, que houve contratação do numerário desde 04/12/2014, cujo empréstimo originário de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) foi sucessivamente renovado até que, em 09/07/2020, resultou no salto da dívida para a quantia de R$ R$ 9.059,08 (nove mil e cinquenta e nove reais e oito centavos), estando translúcido que o Apelante recebeu, em crédito na conta, a pequena diferença conhecida na linguagem bancária como o
“troco” da operação de refinanciamento.
(N.U 1000970-22.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022) (grifo nosso)

Assim, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Impossibilidade de litigância de má-fé;

Em relação ao pleito de afastamento da condenação em litigância de má-fé, entendo que não deve ser acolhido, diante da temeridade da conduta perpetrada pela parte nesses autos
, na medida em que restou demonstrado a alteração da verdade dos fatos com a contratação e o recebimento dos valores.

Assim,
considerando a apresentação de contrato devidamente assinado
, o ofício da casa bancária demonstrando recebimento dos valores pela Recorrente
e
o evidente intuito d
a
autor
a
/apelante em alterar a verdade dos fatos, já que sustenta a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta caracterizada a litigância de má-fé, a ensejar a manutenção da imposição da penalidade descrita no
art. 81 do Código de Processo Civil
, tal como decidido pelo julgador de Primeira Instância.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA – EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CARTÃO PARA COMPRAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação, notadamente pela assinatura do apelante no contrato, a qual se assemelha àquela constante nos seus documentos pessoais, aliado às faturas do cartão de crédito que evidencia a realização de compras continuadamente por longo lapso temporal, é de se manter a improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório.

Demonstrado que o apelante agiu com deslealdade processual, visando induzir o juiz a erro ao tentar alterar a verdade dos fatos, cabível a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC.
(N.U 1009763-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO - EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO - INADIMPLEMENTOEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença. Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pelo apelante, bem como a efetiva utilização do cartão, despropositada a alegação de desconhecimento e alegação de inexistência de relação jurídica, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes. Demonstrada a relação jurídica e o inadimplemento da obrigação do devedor, é legítima a inscrição restritiva de crédito realizada pelo credor, não havendo falar, pois, em dano moral indenizável.
Cabível a condenação por litigância de má-fé, com a alteração da veracidade fática, nada mais justo do que a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC
.
(N.U 1000809-81.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024) [Grifo nosso]

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação,
rejeitando as preliminares,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de
major
ar
os honorários de sucumbência
, visto que já
fixados pelo Juízo de 1o Grau
no valor máximo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025